Tribunal: TCU
Processo: 008.442/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial apartada do TC 030.739/2022-5, por força do Acórdão 2.339/2025-2a Câmara, de minha relatoria, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 349/2010, celebrado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 2339/2025-TCU-Segunda Câmara , em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 349/2010, celebrado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado de Pernambuco; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 12, § 1o da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Governo do Estado de Pernambuco; 9.2. conceder ao Governo do Estado de Pernambuco, na pessoa de seu representante legal, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; Valor Original (R$) Data de Ocorrência 28.206.649,57 20/7/2010 5.948,96 6/8/2012 650.238,94 28/12/2012 9.3. informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. comunicar a presente decisão ao Governo do Estado de Pernambuco e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.